Tribunal: TJDFT
Processo: 0752314-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E MULTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ENTE PÚBLICO PELO JUIZO FAZENDÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. De acordo o artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei n. 11.697/2008), compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem partes. Em consequência, a ele também compete averiguar o interesse jurídico ou legitimidade passiva dos entes públicos perante o juízo fazendário, sobretudo porque a competência, no caso, é definida em razão da pessoa.
2. Em sede de conflito de competência, não se mostra possível o exame da legitimidade ou interesse jurídico das partes, ou seja, de condições da ação, mas apenas do juízo competente para o julgamento da causa posta em juízo.
3. Assim, reconhecendo o Juízo Fazendário que inexiste interesse jurídico que justifique a intervenção do Detran na lide, deverá declarar a ilegitimidade e exclusão da Autarquia da demanda, com a consequente encaminhamento dos autos ao Juízo Cível, não sendo cabível a via do conflito de competência para essa finalidade.
4. Não determinada a exclusão do Detran, a competência do Juízo Fazendário subsiste, porquanto definida em razão da pessoa.
5. Declarado competente o Juízo Suscitante.